Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-59.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. DIVERGÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa pleiteia a absolvição sumária sustentando a ocorrência de legítima defesa e, subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, alegando incompatibilidade com a suposta agressão prévia da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório demonstra, de forma inequívoca e peremptória, a ocorrência de legítima defesa a justificar a absolvição sumária nesta fase processual; e (ii) examinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima mostram-se manifestamente improcedentes para fins de exclusão da pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundamentado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, vigorando nesta etapa o princípio in dubio pro societate. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) demanda prova segura, incontroversa e plena da excludente de ilicitude invocada.
4. No caso, a prova oral apresenta versões colidentes: enquanto o réu alega ter reagido a uma agressão atual com facão, testemunha presencial narra que o acusado perseguiu a vítima e a atacou pelas costas quando esta já se retirava do local. Diante da dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a presença dos requisitos da legítima defesa, compete ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito.
5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando estas forem manifestamente descabidas ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Havendo suporte indiciário mínimo de que o crime foi motivado por desavença banal ("esbarrão") e executado mediante surpresa (ataque pelas costas após o fim do entrevero), deve-se manter a pronúncia nos seus exatos termos para apreciação pelos jurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A absolvição sumária na fase de pronúncia exige prova cabal e inconteste da excludente de ilicitude, resolvendo-se eventual dúvida em favor da sociedade para preservar a competência do Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do contexto fático-probatório dos autos."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 413, § 1o, e 415.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071822, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão 1837821, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024.